Tribunal: TJES
Processo: 0028052-47.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Processo Administrativo Disciplinar / Sindicância
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028052-47.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEX SANDRO MORAES DA CONCEICAO e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO EM GRAU RECURSAL. RAZÕES QUE DERIVAM DESTE DOCUMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA. PROPORCIONAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Pela limitação probatória existente quando da prolação da sentença e, sobretudo pela juntada extemporânea de documento apenas em grau recursal, com fundamentos que, por sua vez, deste documento derivariam, se apresenta inviabilizada a alteração da conclusão constante da sentença proferida, não sendo demais destacar, ainda, o fato de não se poder extrair com a convicção necessária a efetiva data da publicação da penalidade pela mera juntada da assentamento funcional. 2. Inexistem elementos para alterar os honorários advocatícios arbitrados em favor do Estado do Espírito Santo, se apresentando o quantum estabelecido proporcional. 3. Recursos conhecidos e não providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ALEX SANDRO MORAES DA CONCEIÇÃO
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença (fls. 333/339 do pdf) proferida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar de Vitória que, em ação anulatória ajuizada, acolheu a prejudicial de mérito da prescrição, julgando extinto o feito, com resolução de mérito (art. 487, II, do CPC).

Em suas razões recursais (fls. 351/363 do pdf),
ALEX SANDRO MORAES DA CONCEIÇÃO

aduz que ajuizou a presente ação visando a anulação do processo administrativo que culminou com a aplicação do punição de 1 dia de detenção, além do reconhecimento da dano moral sofrido.

Alega que embora reconhecida a prescrição, tem-se que as sanções disciplinares somente são cumpridas após a publicação do ato de punição (arts. 31 c/ 41 do Decreto 254-R/2000 - vigente à época).

Enaltece que por ter a publicação da punição se efetivado na data de 13 de agosto de 2009, não restou implementado o prazo prescricional ao caso.

Assenta que, caso afastada a prescrição, deve ser reconhecida a nulidade do ato perpetrado, na medida em que não participou como testemunha da audiência designada junto à 7ª Vara Criminal de Vila Velha por motivos alheios à sua vontade (enfermidade da sua filha).

Argumenta, ainda, que o não comparecimento à audiência não configura ato de serviço apto à constituição de infração disciplinar.

Afirma, ainda, a necessidade do reconhecimento do dano moral sofrido.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(fls. 381/384 do pdf), por sua vez, postula pela majoração de R$1.000,00 para R$5.000,00 dos honorários advocatícios, por se apresentarem ínfimos.

Contrarrazões (fls. 385/401 e fls. 409/413) pelo ente estatal e pelo funcionário público, respectivamente, pelo desprovimento do recurso, assentando, ainda, o Estado pelo reconhecimento de inovação recursal, baseado na juntada de documento novo.

Pois bem.

Infere-se, inicialmente, que a questão fulcrada no presente recurso se restringe ao
implemento, ou não, do prazo prescricional
ao caso que, em suma, visa a
anulação de ato administrativo
(PAD-RS de Portaria n. 009/2009) que puniu o ora recorrente com
1 dia de detenção
em razão de ter infringido o artigo 135, I, “a”, do Decreto n. 254-R/2000 (
falta a qualquer ato de serviço
).

O magistrado, ao apreciar a questão, enalteceu ter a jurisprudência se consolidado no sentido de que “
a ação que objetiva reintegração de servidor público deve ser proposta no prazo de cinco anos
(artigo 1º do Decreto nº 20.910/32)
do ato de demissão
,
ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo
" (AgRg nos EREsp 545538/SC, DJe 05/11/2009, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura), acrescendo, ainda, que:

Outrossim: "Nos termos do Decreto n. 20.910/32, o prazo para a propositura da ação de reintegração de cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo" (AgRg no REsp 1.158.353/AM, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 19/08/2014).

Concluindo, por tal razão, que “
não há, pois, como se deixar de reconhecer ter sido a pretensão autoral colhida pela prescrição quinquenal, porquanto o ato do qual pretende a declaração de nulidade (
Ato administrativo
que o puniu em 01 dia de detenção) se
deu
na data de
06/08/2009
, sendo que o Autor
propôs a presente ação

anulatória
apenas em
13/08/2014
, ou seja,
quando ultrapassado o prazo prescricional de 05 anos
”
.

Pauta-se o recorrente, sobretudo, no fato de que a
publicação da punição
aplicada teria se efetivado
apenas em 13.8.2009
,
apresentando-se incorreta, portanto, a sentença por ter se baseado na data do ato administrativo que ensejou a penalidade
.

Dito isso, de plano, destaco que embora tenha o ente público arguido - em sede de contestação (fl. 131 do pdf) - o implementado do prazo prescricional ao caso,
com base na documentação colacionada
,
manteve-se inerte o ora recorrente durante todo o tramitar do processo
.

Tanto assim o é que
nada disse
o recorrente em
sede de réplica
(fls. 281/293 do pdf), tendo, inclusive, em ambas oportunidades em que intimado para fins complementação probatória (fls. 303 e 325 do pdf), sido peremptório na primeira oportunidade delas no sentido de que “
não tem provas a produzir, por ser questão unicamente de direito
”.

Ocorre, somente após a sentença proferida, ou seja, apenas quando do reconhecimento do implemento do prazo prescricional,
se insurgiu o recorrente frente a tal ponto
, apresentando a seguinte passagem em suas razões de apelação (fl. 354 do pdf):

Nesse sentido, conforme se o
bserva do Assentamento Funcional
do recorrente -
que a esta acompanha
- a publicação da punição de 1 dia de detenção aplicada ao recorrente se deu na data de 13.8.2019 [...].

Nesse contexto, se limitou o recorrente,
apenas nesta fase recursal
, a colacionar o assentamento funcional (fl. 365 do pdf), não justificando o porquê da sua juntada tardia, com a finalidade alterar a premissa que embasou o termo final do prazo prescricional ante a limitação de provas existentes nos autos.

Nesse contexto,
além de não se poder extrair com a convicção necessária a efetiva data da publicação da penalidade pela mera juntada da ficha funcional
, tem-se que este eg. Tribunal de Justiça tem entendido, como regra, a inviabilidade de
análise da documentação trazida ao processo de forma extemporânea
(apenas em grau recursal), por não se qualificar como documento novo, elemento que, por consequência, obsta - de igual forma - os fundamentos que dele derivam. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. JUNTADA DE DOCUMENTO PREEXISTENTE APENAS EM FASE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se admite a juntada de documento após a sentença, salvo quando novo, sendo inviável à apelante surpreender nos autos, com alegações que deveriam ter sido apresentadas oportunamente, havendo de se sujeitar aos efeitos decorrentes da preclusão. Desta forma, tratando-se de documento que, sem óbice algum, poderia ter sido exibido anteriormente, a fim de que o julgador a quo pudesse ter ciência, impõe-se a não consideração de seu conteúdo, bem como das alegações tecidas com supedâneo no respectivo.
2. Neste diapasão, até mesmo em virtude de inexistirem outros questionamento por parte da apelante, a sentença objurgada deve permanecer incólume, sendo, outrossim, desnecessário adentrar na análise da eventual prática de litigância de má-fé 3. Recurso desprovido. (
TJES
- AC 00007161920158080029, Rel. Des.
JORGE DO NASCIMENTO VIANA
, Quarta Câmara Cível, DJ 23.11.2021 - destaquei).

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. [...]
JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO
. [...] 7) “Não se admite a juntada de documento após a sentença, salvo quando novo, sendo inviável à apelante surpreender nos autos, com alegações que deveriam ter sido apresentadas oportunamente, havendo de se sujeitar aos efeitos decorrentes da preclusão. Desta forma, tratando-se de documento que, sem óbice algum, poderia ter sido exibido anteriormente, a fim de que o julgador a quo pudesse ter ciência, impõe-se a não consideração de seu conteúdo, bem como das alegações tecidas com supedâneo no respectivo” (TJ-ES - AC: 00007161920158080029, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 08/11/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2021) [...] (
TJES
, ACi 0000800-27.2017.8.08.0004, Segunda Câmara Cível, DJ 1.3.2024 - destaquei).

De igual forma, tem-se posicionado os Tribunais de Justiça do Rio Grande do Sul e Minas Gerais:

[...] A
juntada de documentos após a prolação da sentença é medida excepcional, adotada apenas quando envolver documento novo (parágrafo único, art. 435, CPC) ou quando a parte demonstrar que deixou de proceder à juntada anterior por motivo de força maior
.
Situação não comprovada. Documento juntado com a apelação desconsiderado
. Mérito. Inovação recursal. Pelo princípio da estabilidade objetiva da demanda as partes não podem alterar o pedido nem as questões e os fatos suscitados na petição inicial e na contestação. [...] (
TJRS
; AC 5009609-86.2021.8.21.0013; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des.
Marco Antonio Angelo
; DJ 30.3.2024 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. DOCUMENTO NOVO. INOVAÇÃO RECURSAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. AÇÃO DE REDUÇÃO/ANULAÇÃO DE DOAÇÃO INOFICIOSA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL (A QUO). DATA DO NEGÓCIO JURÍDICO. PRESCRIÇÃO. REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DE DIREITO REAL NO CRI. TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS. NEGÓCIO COM CONDIÇÃO SUSPENSIVA. PRESCRIÇÃO. CONTAGEM. OCORRÊNCIA DA CONDIÇÃO.
O documento novo apresentado no processo é, na verdade, documento velho, já existente quando do ajuizamento da ação. A juntada de documentação nova, em sede recursal, depende da prova de que ela apenas se tornou conhecida, acessível ou disponível após a decisão recorrida, com a exposição do motivo que impediu sua juntada anterior. Caracteriza inovação recursal a argumentação que, trazida em sede recursal, não guarda relação com àquela apresentada em primeira instância
. [...] (
TJMG
; ACi 5002678-13.2022.8.13.0027; Quarta Câmara Cível Especializada; Relª Desª
Alice Birchal
; DJ 26.4.2024 - destaquei).

Dessa forma, se não bastasse a inviabilidade de juntada de documentação nova em grau recursal,
sobretudo quando a parte é silente a respeito de sua juntada tardia
, tem-se que a fundamentação que dela deriva, de igual forma, se apresenta obstada, ainda que ligada a matéria de ordem pública.

Isso porque
o recorrente não pode debater, em grau de recurso, aspectos novos, dada a impossibilidade de suprimir o primeiro grau de jurisdição, repito,
ainda que se trate de matéria de ordem pública
.

Trago à colação entendimento sedimentado neste Sodalício sobre a matéria,
inclusive de minha relatoria perante esta Egrégia Segunda Câmara Cível
:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DAS APELAÇÕES POR INOVAÇÃO RECURSAL E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTERIORMENTE APRESENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1)
Sendo levantada no recurso matéria que não foi objeto de litígio entre as partes no Juízo 'a quo', imperioso se faz reconhecer a impossibilidade de conhecimento da matéria neste órgão 'ad quem', por operar-se a inovação recursal
. 2)
Matéria suscitada, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação
. 3) Outrossim, vigora no direito brasileiro o princípio da unirrecorribilidade ou unicidade recursal, segundo o qual para atacar dada decisão judicial é cabível um só recurso, de modo que opostos dois ou mais recursos, pela mesma parte, o segundo - e eventuais subsequentes - deve ser inadmitido por preclusão consumativa. 4) Agravo interno conhecido e improvido, com a preservação da decisão monocrática impugnada, que negou seguimento às apelações de fls. 270/274 e fls. 282/284, respectivamente, por inovação recursal e violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal (
TJES
, Apelação nº 0019829-71.2015.8.08.0024, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, DJ 01/09/2023).

[...]
Sendo levantada no recurso matéria que não foi objeto de litígio entre as partes no Juízo 'a quo', imperioso se faz reconhecer a impossibilidade de conhecimento da matéria neste órgão 'ad quem', por operar-se a inovação recursal
. Preliminar suscitada de ofício e acolhida [...] (TJES, Apelação n.º 021140062973, Relator Substituto: Marcelo Pimentel, Quarta Câmara Cível, J 05/08/2019, DJ 09/08/2019).

[...]
É incabível o exame pelo Tribunal de argumento não exposto pelas partes perante o juízo 'a quo', porque não foram submetidas ao crivo do contraditório e do devido processual legal. Por esta razão, a invocação de nova causa de pedir em sede de apelação, configura indevida inovação recursal

[...]
(TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 030110098586, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, J 02/07/2019, DJ 11/07/2019).

Destarte, pela
limitação probatória existente quando da prolação da sentença
e, sobretudo pela
juntada extemporânea de documento
apenas em grau recursal, com fundamentos que, por sua vez, deste documento derivariam,
se apresenta inviabilizada a alteração da conclusão constante da sentença proferida
, não sendo demais destacar, ainda, o fato de não se poder extrair com a
convicção necessária a efetiva data da publicação da penalidade pela mera juntada da ficha funcional.

Deve, portanto, ser mantido o reconhecimento da prescrição por ter sido ultrapassado o prazo de 5 (cinco) anos entre o ajuizamento da demanda (em 13/08/2014) e a data existente nos autos a respeito da punição aplicada (em 6.8.2009 - fls. 91/93 do pdf).

Por conseguinte, mantida a sentença que reconheceu o implemento do prazo prescricional ao caso, tornam-se despiciendas maiores considerações a respeito das arguições ligadas ao mérito da penalidade empregada e de eventuais consequências geradas.

Por fim, de igual forma, não visualizo elementos para alterar os honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 em favor do Estado do Espírito Santo
, sobretudo porque i) é inestimável o proveito econômico obtido com a demanda e ii) o valor atribuído à causa é muito baixo (R$ 1.000,00). Soma-se, ainda, que apesar do alongamento no tramitar da ação, o ente público se limitou a apresentar contestação e se manifestar em sede recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
das apelações interpostas e
NEGO-LHES

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida que, em ação anulatória ajuizada, acolheu a prejudicial de mérito da prescrição, julgando extinto o feito, com resolução de mérito (art. 487, II, do CPC).

Por fim, em razão do não provimento do recurso, majoro a verba honorária recursal em favor do Estado do Espírito Santo em R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/05/2024 às 17:08:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51060206052024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.